Tribunal: STF
Processo: Rcl 75775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Mário Sérgio Lourenço em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Federal de Uberlândia/MG (Processo 1012819-77.2023.4.06.3803), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem (Processo nº 1012819- 77.2023.4.06.3803), de ação de revisão de benefício previdenciário, que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, para a apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei. 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como “revisão da vida toda”. 



    Em 11.09.2023, o processo foi sobrestado (Evento 08- OUT1), em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF, o qual ordenou, em 28.07.2023, “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia”.



    Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, o Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, houve por bem levantar a suspensão, com posterior sentença de improcedência, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema (Evento 17 - SENT1). 



    [...]



    Posto isto, pretende-se com a presente reclamação, que esta Suprema Corte acolha a pretensão autoral e determine que seja cassada a decisão reclamada até que seja finalizado o julgamento do Tema 1.102 pelo STF, garantindo assim a autoridade da decisão do Tribunal superior.”



    Ao final, pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, requer “seja cassada a decisão monocrática reclamada (SENT1 - Evento 17 do Processo Judicial nº 1012819-77.2023.4.06.3803), para que os autos originais retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 de Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 4) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 07/05/2024, julgado improcedente o pedido formulado pelo autor daquela demanda, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8):



    “Trata-se de ação proposta pelo rito sumaríssimo entre as partes em epígrafe, objetivando-se a revisão de benefício de previdenciário descrito nos autos, considerando-se todos os salários de contribuição, inclusive antes de 07/1994 (revisão vida toda), com o consequente pagamento dos atrasados e ônus de sucumbência. 



    [...]



    Acerca do tema, in verbis, dispõe a legislação de regência que: 



    [...]



    Nestas condições, os segurados filiados até 26/11/1999 passaram a pleitear a ampliação do PBC a fim de que pudesse ser considerado todo o período contributivo, ainda que anterior a julho de 1994, quando mais favorável, sob a alegação de isonomia em relação aos segurados filiados após aquele marco, já no plano real, os quais teriam direito à consideração integral do período contributivo. 



    Sem mais delongas, ocorre que, após substancial período de divergência jurisprudencial, o e. STF, por ocasião do exame das ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, com reflexos, portanto, sobre o tema 1.102(revisão vida toda), nos termos da seguinte tese fixada, conforme Certidão de Julgamento realizado em 21/03/2024:



    [...]



    Acrescento ainda ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada pelos tribunais superiores (AgInt no REsp 2.060.149-SP, disponível no informativo n. 782 do STJ).



    [...]



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, c/c art. 332, II, ambos do Código de Processo Civil.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 1012819-77.2023.4.06.3803) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente